Tribunal: TJSP
Processo: 2065705-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Contratação de advogado particular – Irrelevância (art. 99, § 4o, do CPC – Benefício – Condição única para concessão: necessidade – Presunção decorrente da declaração da parte interessada – Inexistência de prova a demonstrar a real capacidade financeira da recorrente – Indeferimento do benefício, antes de "determinar à parte a comprovação do preenchimento

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Contratação de advogado particular – Irrelevância (art. 99, § 4o, do CPC – Benefício – Condição única para concessão: necessidade – Presunção decorrente da declaração da parte interessada – Inexistência de prova a demonstrar a real capacidade financeira da recorrente – Indeferimento do benefício, antes de "determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos" (§ 2o do art. 99 do CPC) – Decisão reformada para que essa providência seja tomada.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2065705-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
MARCIA CRISTINA OLIVEIRA ROCHA, é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065705-13.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2065705-13.2020.8.26.0000
COMARCA
-
PRAIA GRANDE
2o Ofício da Família e Sucessões, Processo no 4003336-17.2013.8.26.0477
AGRAVANTE
-
MÁRCIA CRISTINA OLIVEIRA ROCHA
AGRAVADO
-
O JUÍZO
Interessado
-
Celso de Oliveira (interdito)
VOTO No 32.481
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA Contratação de
advogado particular Irrelevância (art. 99, § 4o, do CPC
Benefício Condição única para concessão: necessidade
Presunção decorrente da declaração da parte interessada
Inexistência de prova a demonstrar a real capacidade
financeira da recorrente
Indeferimento do benefício,
antes de “determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos” (§ 2o do art. 99
do CPC) Decisão reformada para que essa providência
seja tomada.
Agravo provido.
Em ação de prestação de contas, o Juízo indeferiu o pedido de justiça
gratuita à autora (fls. 810 dos originais).
Insurge-se a autora. Alega: a) o artigo 99, § 2o, do Código de Processo
Civil, determina que o benefício da gratuidade somente poderá ser indeferido no
caso de existirem elementos que demonstrem a falta de pressupostos legais para
tanto; b) o dispositivo legal dispõe que, antes do indeferimento, o magistrado deve
determinar à parte que comprove o preenchimento dos pressupostos, dando a
oportunidade de demonstrar que faz jus ao benefício; nomeada curadora do
interditando e, em consequência da nomeação, passou a ser responsável pela
administração das suas finanças e dos seus bens, o que não foi feito no caso em tela;
c) a r. decisão agravada não observou o disposto pelo artigo 5o, LXXIV, da
Constituição Federal e, conforme o § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, a
presunção da veracidade da alegação da insuficiência de recursos goza de veracidade,
que só pode ser afastada na presença de elementos que demonstrem a capacidade de
custeio; d) o indeferimento do benefício prejudica o seu acesso à justiça,
compromete o seu orçamento familiar e a sua própria subsistência, inexistindo
qualquer coisa nos autos que infirme sua alegação de hipossuficiência.
Requer o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão
agravada, com a concessão dos benefícios da justiça gratuita ou, alternativamente,
seja conferida a oportunidade de comprovar a hipossuficiência.
Foi deferida a medida liminar (fls. 9).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065705-13.2020.8.26.0000 -Voto no
3
recurso (fls. 15/17).
É o relatório.
1. O agravo é tirado contra a r. decisão que indeferiu o benefício da
justiça gratuita à recorrente, proferida nos seguintes termos, no ponto aqui
interessante:
“Vistos.
“Indefiro o pedido de gratuidade da justiça e mantenho a
obrigação de que a autora arque com os honorários periciais, haja vista
que a necessidade da perícia se deu pela falta de organização desta quando
da prestação de contas.
“Concedo à curadora, prazo derradeiro de 10 (dez) dias
para comprovar nos autos o depósito judicial dos honorários do expert.
“Intime-se”.
2. Em primeiro lugar, o fato da recorrente ser desorganizada, e daí ter
advindo a necessidade da realização da perícia, não tem relação com a concessão, ou
não, da gratuidade, que está adstrita à verificação da falta de condições da parte para
o custeio do processo.
3. Ensina a doutrina do Desembargador MAURÍCIO VIDIGAL (Lei
de Assistência Judiciária Interpretada, ed. Juarez de Oliveira, 2000, pág. 38/39), que
“A simples afirmação não obriga o juiz a deferir o benefício,
quando do conjunto dos elementos trazidos ao seu conhecimento ele entenda
não existir a necessidade alegada (RSTJ, 111/261, relator o Ministro
SÁLVIO DE FIGUEIREDO), decisão em que é reconhecida a presunção
“ressalvado ao juiz, no entanto, indeferir a pretensão se tiver fundadas
razões”, e RT, 746/258, relator CARLOS RENATO DE AZEVEDO
FERREIRA, na qual há transcrição da lição de NELSON NERY JÚNIOR e
ROSA NERY, em Código de Processo Civil Comentado, nota 1, ao art. 4o
da Lei de Assistência Judiciária, 2a ed., Revista dos Tribunais, segundo a
qual a declaração do interessado “não é prova inequívoca daquilo que ele
afirma, nem obriga o juiz a se curvar a seus dizeres se de outras provas e
circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte
invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio”.
De fato, a declaração de pobreza firmada pelo interessado, nos termos
da Lei de Assistência Judiciária (Lei no 1.060/50) goza de presunção iuris tantum
que, entretanto, pode ser desfeita à vista dos elementos trazidos aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065705-13.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Neste passo, não é demais lembrar a jurisprudência do Colendo
Supremo Tribunal Federal, em v. aresto da lavra do Ministro MOREIRA ALVES
(parcialmente transcrito na obra acima citada), afirmando:
“Não pode o Estado eximir-se desse dever” (de prestar
assistência jurídica integral) “desde que o interessado comprove a
insuficiência de recursos, mas isso não impede que ele, por lei, e visando
facilitar o amplo acesso ao Poder Judiciário, que é também direito
fundamental (art. 5o, XXXV, da Carta Magna), conceda assistência
judiciária gratuita que aliás, é menos ampla do que a assistência jurídica
integral
mediante a presunção juris tantum de pobreza decorrente da
afirmação da parte.

“Por outro lado, se a Constituição exigisse prova de
necessidade, isso não afastaria a possibilidade de a lei entender estar ela
demonstrada pela presunção decorrente da declaração referida. Presunções
são provas indiretas, pois fazem que de um fato conhecido se julgue
provado outro desconhecido” (RTJ-755/182)”.

Não fosse assim, o Juiz tornar-se-ia mero expectador entre partes,
aguardando manifestação ou provocação da parte contrária, quando manifesto o
descabimento do benefício pleiteado.
O quadro não muda à luz do disposto no § 3o do mesmo artigo 99 do
Código de Processo Civil agora em vigor, segundo o qual “presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
A presunção continua relativa e suscetível de prova em contrário,
prova essa pode já estar presente nos autos, de modo a não depender o Juiz de
iniciativa da parte contrária para negar o benefício.
4. Neste caso, a recorrente não juntou documentação que pudesse
infirmar sua incapacidade de custeio do processo, limitando-se a juntar a declaração
de pobreza (fls. 6 dos originais) e afirmar que “é professora, mãe de duas meninas e
provedora do lar” e que sua renda “por vezes, não é suficiente para garantir a
manutenção da própria subsistência familiar” (fls. 6).
Não há, portanto, nenhum elemento que infirme ou desfaça a
presunção de pobreza e, ao menos por enquanto, é impossível afirmar faça a
recorrente jus ao deferimento da gratuidade ou não, na medida em que não há
demonstração de sua capacidade financeira e, em consequência, tampouco há modo
de auferir tenha ela possibilidade de custeio do processo, sem prejuízo próprio ou de
sua família.
Por outro lado, a afirmação da parte gera presunção, e presunção é
meio de prova. Afirmar o contrário ou suscitar dúvida depende da existência de dado
objetivo que a desminta ou, quando não, que sugira ou reclame esclarecimento ou
demonstração, e tal dado, como já dito, não está no processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065705-13.2020.8.26.0000 -Voto no
5
A situação demanda maiores esclarecimentos, pois, como dispõe o §
2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o Juízo devera, “antes de indeferir o
benefício, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”, sob pena de indeferimento do pedido. Essa providência, entretanto,
não foi ordenada.
Em conclusão, em face do total desconhecimento da real capacidade
financeira da recorrente, atende-se ao pedido sucessivo do recurso, de modo a afastar
a negativa operada pela r. decisão agravada para que se dê cumprimento à norma
processual mencionada (§ 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil).
5. Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos e para os
fins apontados.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente